Tribunal: TJES
Processo: 0005591-77.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005591-77.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL PROVETTI NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005591-77.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL PROVETTI NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: BRUNA OLIVEIRA GALON - ES30148-A, RENATO CINTRA - ES23022, ENRICO GOMES FRANCA - ES37003

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. TRÁFICO INTERESTADUAL. PROVAS CONSISTENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

16 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005591-77.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL PROVETTI NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: BRUNA OLIVEIRA GALON - ES30148-A, RENATO CINTRA - ES23022, ENRICO GOMES FRANCA - ES37003

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O douto representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de BRUNO VIEIRA, JOEBER DE SOUSA CORREA, MARILIA VICENTE DARBI, MATHEUS SILVA DE JESUS, THIAGO GONÇALVES PEREIRA e RAFAEL PROVETTI NASCIMENTO, por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Consta nos autos que a investigação, denominada “operação ciclovia”, teve início em 2015 e visava o grupo de traficantes, que atuavam em municípios da Grande Vitória. Apurou-se, ainda, que o grupo tinha fornecedores de outros Estados, como Minas Gerais, Paraná e São Paulo.

Ressalta-se que o feito foi desmembrado com relação a Matheus e Rafael, os quais não compareceram à audiência de interrogatório, razão pela qual a ação penal foi suspensa nos termos do artigo 366 do CPP.

Mais adiante, a defesa do réu Matheus impulsionou o feito, tendo este sido condenado, com posterior trânsito em julgado da sentença.

Em seguida, a defesa do ora apelante compareceu em juízo, tendo a ação penal retomado o seu curso, e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
condenou o apelante pelos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, c/c artigo 40, V, e artigo 35, todos da Lei n.º 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Conforme relatado, a defesa pretende, inicialmente, a absolvição do apelante por ausência de provas. Subsidiariamente, almeja a exclusão da causa de aumento referente ao tráfico interestadual.

Contudo, verifico que a materialidade e autoria delitiva foram devidamente comprovadas por meio do APFD (fl. 11); auto de qualificação e interrogatório da ré MARILIA (fls. 24/25); auto de qualificação e interrogatório do réu THIAGO (fls. 26/27); auto de qualificação e interrogatório do réu BRUNO (fls. 28/29); auto de qualificação e interrogatório do réu JOEBER (fls. 30/31); auto de constatação provisório da natureza de substância (fl. 36); auto de apreensão (fls. 37/38); Boletim Unificado (fls. 70/72); auto de qualificação e interrogatório do réu RAFAEL (fls. 80/82); relatório final de inquérito policial (fls. 97/113); laudo de exame químico (fl. 593).

Conforme esclarecido pelo Magistrado
a quo
, os depoimentos testemunhais corroboram a participação do apelante na associação para o narcotráfico, sendo inclusive considerado o braço direito do acusado Thiago. Também restou comprovado que o apelante foi surpreendido, na data da apreensão feita pela polícia, entregando uma sacola com entorpecentes ilícitos ao acusado Matheus.

Entendo por oportuno citar trecho da r. Sentença, que fundamentou, de maneira incontestável, a existência de provas suficientes:

A testemunha arrolada pelo MP, PAULO HENRIQUE XAVIER, ouvido à fl. 888, confirma que se recorda dos fatos e que participou da campanha, quando o acusado chegou. Narra que ficou na campana com ERILDO e RENATO, sendo que quem deu o “bote” foi o EDUARDO mais uma equipe, e que participou quando entraram na casa, se recordando de uma pessoa ter entrado uma pessoa com uma sacola e depois outra pessoa saiu com a sacola.

Informa que entrou na residência do denunciado e que o denunciado THIAGO estava com a perna engessada. Declara que foram até Vale Encantado quando uma pessoa saiu pelos fundos e que dentro da casa não encontraram drogas pelo que lembraram, mas encontraram no PALIO. Confirma que havia um carro cinza que a placa era de São Paulo e que alguém que estava na interceptação passou a informação, sendo que estava guardado há alguns dias.

No mesmo norte, a testemunha da acusação, EDUARDO TADEU, ao ser ouvido à fl. 888, afirma que se recorda que realizaram a vigilância próximo à casa do denunciado THIAGO, quando visualizaram a retirada de um veículo PRISMA para colocar o veículo PALIO, sendo que esse PALIO demorou um tempinho na garagem, mas depois seguiu em direção a Guarapari. Informa que quando abordaram o PALIO, encontraram 03 tabletes de CRACK em um compartimento secreto, perto do motor por trás, e ainda dois colegas acharam mais 02 quilos em uma casa na esquina.

Disse que se deslocaram para o Vale Encantado, quando o denunciado MATHEUS percebeu a presença deles e empreendeu fuga pelos fundos, pulando muros. Afirma que o THIAGO não tinha como pular já que estava com a perna cheia de pinos e que viram os 03 denunciados no veículo PALIO, sendo dois homens e uma mulher. Confirma seu depoimento dado anteriormente e que viu o denunciado RAFAEL chegar com a sacola, tendo visualizado essa situação.

(...)

Também a testemunha arrolada pelo MP, ERILDO ROSA JUNIOR (fl.888), confirma a participação de Rafael no evento afirmando que ficou de campana no dia dos fatos e que o denunciado THIAGO havia sofrido um acidente de moto e estava com várias hastes na perna, necessitando do auxílio de outras pessoas para levá-lo ao Banco, etc. Informa que se recorda do denunciado RAFAEL e que o viu entrando na casa do THIAGO com a sacole de drogas, sendo que ele usava uma bolsa de entrega de lanches para carregar as drogas.

Declara que o denunciado RAFAEL chegou com a droga dentro dessa bolsa de lanche, depois tirou uma sacola acinzentada, entrou para a casa do THIAGO, tendo posteriormente o MATHEUS saído para buscar com a mesma sacola. Disse que o MATHEUS foi abordado, jogou a droga e conseguiu fugir para a casa do sogro do THIAGO, e que o RAFAEL tinha um envolvimento com o THIAGO. Afirma que o THIAGO e RAFAEL moravam próximos, sendo que RAFAEL era um dos motoristas, que ficava dirigindo para o THIAGO. Confirma que um carro chegou de São Paulo (...)

Importante ressaltar que a relação de traficância entre o denunciado e o THIAGO se estreitou em razão do acidente sofrido por este último, que acabou ficando dependente de ajuda para conseguir praticar os atos ilícitos. Dessa forma, o denunciado RAFAEL fazia as correrias do tráfico.

Ademais, as interceptações telefônicas e relatórios de investigação não deixam dúvidas de que o denunciado RAFEL estava envolvido no tráfico de drogas e atuava em conjunto com os demais denunciados, principalmente com o THIAGO.

Restou também comprovado que trouxeram de São Paulo para o Estado do Espírito substâncias entorpecentes para comercialização, fato este caracterizado pelo veículo que veio de São Paulo e estava na residência de Thiago, com o qual o denunciado RAFAEL era associado (...)

Ressalta-se, ainda, que o valor probatório dos depoimentos dos policiais envolvidos na apreensão já foi reconhecido pelas Cortes Superiores, sobretudo estando em consonância ao conjunto probatório contido nos autos, sendo que se revestem de idoneidade quando não há elementos que indiquem o contrário.

Portanto, os fatos descritos na inicial foram devidamente comprovados durante a instrução criminal, não havendo razão para reformar a r. Sentença condenatória, ou para excluir a causa de aumento de pena referente ao tráfico interestadual.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

16 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.